Tribunal: TJDFT
Processo: 0752664-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752664-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL DOS SANTOS FONSECA NETO AGRAVADO: MARILIA BIAGGINI DINIZ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MIGUEL DOS SANTOS FONSECA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da ação de no 0700054-86.2019.8.07.0001 ajuizada em desfavor de MARILIA BIAGGINI DINIZ, indeferiu seu pleito de renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra ter exaurido todos os meios para localização de bens penhoráveis da devedora, sem, contudo, obter êxito. Assim, pugnou pela renovação da pesquisa no sistema BACENJUD, migrado para o SISBAJUD, tendo em vista que a última fora realizada há mais de um ano, de forma que o lapso temporal é considerável para a renovação da diligência, tendo seu pleito sido indeferido pelo d. Magistrado de origem. Defende inexistir vedação legal à renovação de consultas ao referido sistema, visto que a execução deve priorizar a satisfação do crédito. Assim, diz que, ao contrário do fundamentado pelo Juízo de origem, não se mostra necessária a presença de fato novo para a reiteração das diligências, mas apenas o transcurso temporal e a não localização de outros bens penhoráveis. Colaciona precedentes. Busca a concessão de liminar para reformar a decisão de origem e determinar a realização da pesquisa via sistemas disponíveis ao juízo, conforme requerido. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso, não obstante o agravante afirme pretender a concessão de efeito suspensivo, o que requer é a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para qual, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos tenho pela presença da probabilidade do direito do agravante vindicar que, já passado mais de um ano desde a última pesquisa, seja renovada a tentativa de bloqueio de valores via novo sistema SISBAJUD, porquanto a) a situação financeira da agravada pode ter se alterado e, b) conforme comunicação do Conselho Nacional de Justiça à esta Corte, desde 31/05/18 fora ampliada a gama de consultas de ativos financeiros via referidos sistemas. Sobre o tema, assim já se manifestou esta e. Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. 01. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido dois anos desde a última consulta no Sistema, deve ser deferida a realização de nova consulta, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido. (Acórdão n.1114447, 07046851320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 10/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBIDADE. 1. O Bacenjud, Renajud e Infojud são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. É possível que novas pesquisas de bens e ativos financeiros do devedor sejam realizadas pelos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud, para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1134769, 07144276220188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, o aguardo na intimação para apresentação de contrarrazões e julgamento do mérito do presente agravo para, só então, se determinar a realização da consulta, pode tornar inócuo eventual provimento do recurso, com a retirada de ativos financeiros pela agravada. Assim, por ora, mostra-se prudente se determinar apenas que o i. Juízo a quo promova a realização da consulta e, acaso se logre êxito na constrição de bens ou valores, permaneçam eles à disposição do Juízo até julgamento final do presente recurso. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar que o d. Juízo de origem promova a consulta ao sistema financeiro de valores que lhe estiver disponível. Eventuais valores encontrados devem permanecer bloqueados à disposição do Juízo até ulterior decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator